Tribunal: STJ
Processo: 0394557-96.2015.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638062 - GO (2024
/0173565-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BARRA DA CACHOEIRA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DO VALLE VIEIRA MACHADO -
GO010193
STELA MARA DO VALLE VIEIRA MACHADO -
GO009232
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E ADQUIRENTES
DE CHACARAS DO EMPREENDIMENTO RIBEIRAO
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE CAMPOS PORTO - GO026945
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, fundamentando-se na falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente a Súmula n. 7 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais.
3. A decisão de origem manteve a sentença que impôs à agravante a obrigação de
regularizar o trevo de acesso ao empreendimento, com base na constatação de que
o loteamento apresentava características urbanas, atraindo a incidência da Lei n.
6.766/1979.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se, no mérito,
é possível o conhecimento do recurso especial à luz da jurisprudência do STJ,
notadamente quanto à revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais e da
validade do laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48628413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: a181212a-f785-44c0-a2f0-6395dd2f8c47

5. A decisão de origem foi mantida, pois a revisão das conclusões sobre a
suficiência das provas esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de
fatos e provas.
6. A alegação de violação do art. 86,
, do CPC, foi rejeitada, pois a Corte
caput
estadual determinou a divisão proporcional das custas processuais e honorários
advocatícios entre as partes, em razão da sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão das conclusões sobre a suficiência das provas
esbarra na Súmula 7 do STJ. 2. A análise do grau de sucumbência das partes para
determinar se houve sucumbência mínima ou recíproca exige a revisão de fatos, o
que é inviável nesta instância, conforme a Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86,
; CPC, art. 370,
; CPC,
caput
caput
art. 480,
e § 1o.
caput
STJ, REsp n. 1.953.007/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
19/5/2025
n. 2.646.083/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
28/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: a181212a-f785-44c0-a2f0-6395dd2f8c47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2638062 - GO (2024
/0173565-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BARRA DA CACHOEIRA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DO VALLE VIEIRA MACHADO -
GO010193
STELA MARA DO VALLE VIEIRA MACHADO -
GO009232
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E ADQUIRENTES
DE CHACARAS DO EMPREENDIMENTO RIBEIRAO
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE CAMPOS PORTO - GO026945
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, fundamentando-se na falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente a Súmula n. 7 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais.
3. A decisão de origem manteve a sentença que impôs à agravante a obrigação de
regularizar o trevo de acesso ao empreendimento, com base na constatação de que
o loteamento apresentava características urbanas, atraindo a incidência da Lei n.
6.766/1979.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47743917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:59
Código de Controle do Documento: a058ecd4-45a6-43cf-a985-e88ddba610aa

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se, no mérito,
é possível o conhecimento do recurso especial à luz da jurisprudência do STJ,
notadamente quanto à revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais e da
validade do laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de origem foi mantida, pois a revisão das conclusões sobre a
suficiência das provas esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de
fatos e provas.
6. A alegação de violação do art. 86,
, do CPC, foi rejeitada, pois a Corte
caput
estadual determinou a divisão proporcional das custas processuais e honorários
advocatícios entre as partes, em razão da sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão das conclusões sobre a suficiência das provas
esbarra na Súmula 7 do STJ. 2. A análise do grau de sucumbência das partes para
determinar se houve sucumbência mínima ou recíproca exige a revisão de fatos, o
que é inviável nesta instância, conforme a Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86,
; CPC, art. 370,
; CPC,
caput
caput
art. 480,
e § 1o.
caput
STJ, REsp n. 1.953.007/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
19/5/2025
n. 2.646.083/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
28/4/2025
RELATÓRIO
BARRA DA CACHOEIRA AGROPECUÁRIA LTDA. interpõe agravo
interno contra a decisão de fls. 956-957, que não conheceu do agravo em recurso
especial, fundamentando-se na falta de impugnação específica de todos os
Documento eletrônico VDA47743917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:59
Código de Controle do Documento: a058ecd4-45a6-43cf-a985-e88ddba610aa

fundamentos da decisão recorrida, especialmente a Súmula n. 7 do STJ, conforme
o art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
STJ.
A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial rebateu a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois não seria necessário rever os fatos e provas
da demanda, uma vez que a sentença já define os fatos necessários para analisar a
violação do art. 86,
, do CPC.
caput
Afirma que a Corte goiana deveria ter atribuído o ônus sucumbencial em
desfavor da recorrida, mas que isso não ocorreu, violando, assim, o art. 86,
,
caput
do CPC.
Alega ainda que houve desrespeito aos arts. 370,
, e 480,
e §
caput
caput
1o, da Lei n. 13.105/2015.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
conhecido e provido, reformando o acórdão goiano para reconhecer as violações e
redistribuir os ônus sucumbenciais, indeferindo a obrigação de fazer.
É o relatório.

VOTO
Após detido exame dos autos, verifica-se que razão assiste à parte
agravante ao se insurgir contra o entendimento adotado na decisão de fls. 956-957,
no que se refere à Súmula n. 182 do STJ. Reconsidero, pois, a referida decisão.
Passo à nova análise das razões do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BARRA DA
CACHOEIRA AGROPECUÁRIA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na
incidência da Súmula 280 do STF (fls. 898-900).
Documento eletrônico VDA47743917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:59
Código de Controle do Documento: a058ecd4-45a6-43cf-a985-e88ddba610aa

Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
prosperar (fls. 915-949).
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 821-822):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE CHÁCARAS DE
RECREIO. IMÓVEL SITUADO EM ZONA RURAL. IRRELEVÂNCIA. EXAME
DA
FINALIDADE
DO
PARCELAMENTO
DO
SOLO
(CRITÉRIO
FINALÍSTICO) E NÃO DA LOCALIDADE DO TERRENO (CRITÉRIO
LOCACIONAL).
LEI
DE
PARCELAMENTO
DO
SOLO
URBANO.
INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO QUE JÁ ERA VIGENTE À ÉPOCA DO INÍCIO
DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONSTRUÇÃO DE TREVO DE
ACESSO EM RODOVIA ESTADUAL. OBRA DE INFRAESTRUTURA
BÁSICA. OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR. ÔNUS QUE NÃO PODE SER
IMPUTADO
AOS
ADQUIRENTES.
APROVAÇÃO
DO
PROJETO
RODOVIÁRIO
PELO
DEPARTAMENTO
COMPETENTE.
NÃO
COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL COMPLETO E PERITO COM
CONHECIMENTO
TÉCNICO
SUFICIENTE.
CONCLUSÃO
PELA
INOBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES IMPOSTAS PELO ÓRGÃO
REGULADOR. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA
PERÍCIA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO ACESSO AO
LOTEAMENTO.
DECAIMENTO
RECÍPROCO
DAS
PARTES.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. 1 – Em linha com a jurisprudência do STJ, o fato do empreendimento
estar localizado na zona rural e sem infraestrutura urbana não significa que eventual
parcelamento ou condomínio teria, necessariamente, natureza rural, pois não basta a
simples localização (critério locacional) para definir um imóvel como rural,
devendo-se atentar para a sua destinação econômica ou utilidade real (critério
finalístico). 2 - Um loteamento só pode ser entendido como rural se destinado à
exploração agrícola ou agropastoril (art. 15 do DL no 57/66); caso contrário, revela
ocupação nitidamente urbana regida pela legislação de parcelamento do solo (Lei no
6.766/79). 3 - Nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.766/79, a responsabilidade pela
realização de obras de infraestrutura necessárias à regularização do empreendimento
privado é, primariamente, do loteador, inclusive no que diz respeito à instalação de
Documento eletrônico VDA47743917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:59
Código de Controle do Documento: a058ecd4-45a6-43cf-a985-e88ddba610aa

trevo de acesso, de acordo com as especificações técnicas do órgão regulador. 4 - As
faixas de domínio e áreas adjacentes das rodovias se sujeitam ao controle e à
fiscalização do Poder Público, incumbindo ao particular obter autorização para
eventuais obras, incluindo a instalação de trevo de acesso a empreendimento
privado. 5 - Na espécie, parte apelante não comprovou ter apresentado projeto de
trevo às margens da Rodovia GO 462 ao órgão responsável à época, de acordo com
as regras de segurança rodoviária e o padrão adotado pelo então DERGO, obtendo a
devida autorização para construir, ônus que lhe competia, na forma do art. 373,
inciso II, do CPC. Ademais, não logrou êxito em impugnar o laudo pericial, que,
embora com conclusões contrárias ao interesse da recorrente, afigura-se completo e
suficiente para dirimir a questão controvertida. 6 – Havendo determinação legal,
através da Lei no 6.766/1979, de que o loteador deve efetuar todas as obras
necessárias para servir ao loteamento a infraestrutura básica, não se mostra possível
transferir aos adquirentes o dever de regularizar o acesso ao empreendimento,
impondo-se a condenação da empresa loteadora em obrigação de fazer para que
promova a devida regularização, como corretamente assentou a r. sentença
recorrida. 7 - A sucumbência recíproca no feito impõe a distribuição proporcional
das despesas do processo e honorários advocatícios entre as partes, à luz do art. 86,
, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
caput

No recurso especial (fls. 832-842), a parte aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 86,
, do CPC, porque a parte contrária foi sucumbente em dois
caput
dos três pedidos realizados, devendo a condenação nos ônus sucumbenciais ser
invertida;
b) 370,
, do CPC, pois a recorrente impugnou o laudo pericial,
caput
demonstrando deficiência na fundamentação, que não foi superada, devendo ter
sido elaborada nova prova pericial para esclarecer a legislação aplicável à época da
implantação do empreendimento;
c) 480,
, § 1o, do CPC, visto que a decisão colegiada não explica
caput
qual a legislação que se aplica no ano de 1999 para regularizar o trevo, dever que a
perícia deveria cumprir e assim não fez, restando impossibilitada a aplicação da
Lei n. 6.766/1979 e a Lei estadual n. 14.408/2003 porque já foram afastadas na
sentença.
Documento eletrônico VDA47743917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:59
Código de Controle do Documento: a058ecd4-45a6-43cf-a985-e88ddba610aa

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao aplicar legislações que já
foram afastadas em sede de sentença e não explicitar qual a legislação aplicável no
ano de 1999, ano de implantação do empreendimento.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo o flagrante desrespeito aos artigos 86,
, 370,
, e
caput
caput
480,
, § 1o, do Código de Processo Civil (Lei Federal n. 13.105/2015),
caput
invertendo a sucumbência aplicada e julgando improcedente os pedidos da petição
inicial.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
merece ser conhecido (fls. 859-891).
É o relatório. Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na origem, trata-se de apelação interposta pela empresa Barra da
Cachoeira Agropecuária Ltda., ora agravante, que buscou afastar a obrigação de
regularizar o trevo de acesso ao empreendimento “Ribeirão da Cachoeira”, situado
na Rodovia GO 462, em Nova Veneza (GO).
A Corte de origem manteve a sentença que impôs à ora agravante a
obrigação de fazer, com base na constatação de que o loteamento, embora situado
originalmente em zona rural, apresentava características urbanas desde sua
implantação, o que atrai a incidência da Lei n. 6.766/1979.
O colegiado destacou que a responsabilidade pela infraestrutura básica,
incluindo o trevo de acesso, é do loteador, não podendo ser transferida aos
adquirentes das unidades.
A decisão fundamentou-se também na ausência de comprovação, por
parte da empresa ora agravante, de que o projeto do trevo tenha sido submetido e
aprovado pelo órgão competente à época, conforme exigido pelas normas técnicas
da GOINFRA (antiga AGETOP).
Documento eletrônico VDA47743917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:59
Código de Controle do Documento: a058ecd4-45a6-43cf-a985-e88ddba610aa

O acórdão recorrido destacou que o laudo pericial produzido nos autos
confirmou que o acesso existente não seguia os padrões técnicos exigidos,
tampouco havia autorização formal para sua construção. Assim, a tentativa da ora
agravante de desqualificar o laudo foi considerada infundada, pois não apresentou
argumentos técnicos capazes de invalidar suas conclusões.
Por fim, o colegiado reconheceu a sucumbência recíproca, uma vez que
parte dos pedidos da autora foi acolhida (obrigação de fazer), enquanto outros
foram rejeitados (indenização por danos morais). Com isso, determinou-se a
divisão proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as
partes.
Quanto à alegada violação dos arts. 370,
, e 480,
, § 1o, do
caput
caput
CPC (itens e ), registre-se que a Corte de origem concluiu que o laudo pericial
b
c
confirmou que o acesso existente não atendia aos padrões técnicos nem possuía
autorização formal. Por isso, a tentativa da agravante de invalidar o laudo foi
rejeitada por falta de argumentos técnicos.
Nesse contexto, a revisão das conclusões adotadas pela Corte de origem
sobre a suficiência das provas produzidas nos autos esbarra no óbice da Súmula n.
7 do STJ.
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDERIMENTO DE PROVA. OITIVA DO
PERITO. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. SÚMULA N. 83
/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ.
[...]
5. No caso, modificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido quanto
, ao dever de indenizar e, ainda, acerca do
à suficiência das provas produzidas
quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47743917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:59
Código de Controle do Documento: a058ecd4-45a6-43cf-a985-e88ddba610aa

Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 1.953.007/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
19/5/2025
de
, destaquei.)
22/5/2025
De igual modo, tendo a Corte estadual determinado a divisão
proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes em
razão da sucumbência recíproca, rever essa conclusão encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO INTERPOSTO PELA
PARTE ADVERSA PARA DAR PROVIMENTO AO SEU APELO NOBRE E
CONHECEU DO AGRAVO APRESENTADO PELO ORA AGRAVANTE PARA
NEGAR PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA
PARTE AUTORA.
[...]
2.2. De acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte, a aferição do
percentual em que cada litigante foi vencedor e/ou vencido e a conclusão pela
existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, demanda o revolvimento
.
de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.646.083/PR, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
,
28/4/2025
5/5/2025
destaquei.)

De rigor, nesse contexto, o não conhecimento do recurso especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47743917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:37:59
Código de Controle do Documento: a058ecd4-45a6-43cf-a985-e88ddba610aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.638.062 / GO
Número Registro: 2024/0173565-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03945579620158090051 39455796 3945579620158090051
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARRA DA CACHOEIRA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR DO VALLE VIEIRA MACHADO - GO010193
STELA MARA DO VALLE VIEIRA MACHADO - GO009232
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E ADQUIRENTES DE
CHACARAS DO EMPREENDIMENTO RIBEIRAO
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE CAMPOS PORTO - GO026945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BARRA DA CACHOEIRA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR DO VALLE VIEIRA MACHADO - GO010193
STELA MARA DO VALLE VIEIRA MACHADO - GO009232
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E ADQUIRENTES DE
CHACARAS DO EMPREENDIMENTO RIBEIRAO
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE CAMPOS PORTO - GO026945
TERMO
Documento eletrônico VDA48604824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: c16e5d7b-306a-45c6-86ef-b4b1daf05637

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: c16e5d7b-306a-45c6-86ef-b4b1daf05637